Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-30.2025.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000173-30.2025.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MICHEL SOARES RIBEIRO

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Paulo Henrique Malagutti

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Michel Soares Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustentou ausência de prova quanto ao dolo de receptação e, subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. O Tribunal, ao apreciar o apelo, deu parcial provimento para redimensionar a pena definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes do dolo na receptação do bem subtraído, de modo a autorizar a condenação do recorrente; (ii) avaliar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal observou os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A desclassificação do crime de furto para o delito de receptação encontra respaldo na ausência de prova segura quanto à autoria do furto, aliada à posse injustificada do bem subtraído, em estado de desmonte, o que evidencia o dolo exigido pelo tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal.

4.
A materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente demonstradas por provas produzidas sob o crivo do contraditório, como o auto de exibição e apreensão, o laudo pericial e os depoimentos dos policiais militares.

5.
A alegação defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem revela-se incompatível com o contexto probatório, notadamente o estado de adulteração da motocicleta e a ausência de justificativa plausível para sua posse.

6.
A valoração negativa da conduta social, com base na prática do crime durante o uso de tornozeleira eletrônica, é idônea e está em consonância com a jurisprudência dominante.

7.
A valoração negativa das consequências do crime, em razão dos danos materiais causados à motocicleta receptada, encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A circunstância relativa à natureza do bem (veículo automotor), embora destacada na sentença, não autoriza, por si só, a exasperação da pena, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal e sem demonstração de especial gravidade no caso concreto.

9.
Redimensionada a pena-base para 1 ano e 4 meses de reclusão, e, em razão da reincidência, fixada a pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto.

10.
Correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como a negativa de sursis, diante da reincidência e da conduta social desfavorável do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A posse de bem furtado em estado de desmonte, com sinais evidentes de adulteração, autoriza a condenação por receptação dolosa, mesmo na ausência de prova quanto à autoria do crime antecedente.

2.
A prática de crime durante o uso de tornozeleira eletrônica permite a valoração negativa da conduta social, por evidenciar descaso com as determinações judiciais.

3.
O dano material concreto causado ao bem receptado legitima a valoração negativa das consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

4.
A natureza do bem receptado, por si só, não autoriza a exasperação da pena, se não demonstrada especial gravidade no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 180, caput, 33, §2º, alíneas “b” e “c”, e §3º, 44, II e III, 77, I; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 773614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.05.2023; STJ, HC 224327/MS, j. 24.09.2013; TJDFT, Ap. Crim. nº 0702422-91.2021.8.07.0003, Rel. Des. César Loyola, j. 27.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8000173-30.2025.8.05.0022
, em que figuram, como Apelante,
MICHEL SOARES RIBEIRO

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso,
a fim de redimensionar a pena definitiva do Apelante para
1
(um)
a
no,
6
(seis)
m
eses e
20
(vinte)
d
ias de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto,

permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12